Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO À PARTE AUTORA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE FATOS OU DOCUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DECADÊNCIA, OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCRITO. AJUSTE POSTERIOR ENTRE AS PARTES. ADITAMENTO INFORMAL POR MENSAGENS ELETRÔNICAS (WHATSAPP). VALIDADE. PROVA ESCRITA IDÔNEA. LEVANTAMENTO JUDICIAL DE VALORES. REGULARIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Recurso não conhecido nesse ponto.
2. Cabia aos Réus aduzir fatos ou juntar documentos novos capazes de afastar a gratuidade de justiça deferida à parte Autora na origem, ônus de que não se desincumbiram, motivo pelo qual o benefício deve ser mantido.
3. A legitimidade ativa decorre da titularidade do interesse jurídico material afirmado na demanda, sendo suficiente que os Autores, menores ao tempo do ajuizamento, aleguem, em tese, serem os beneficiários finais dos valores cuja restituição e indenização pretendem, ainda que os atos contratuais e processuais tenham sido formalizados pela representante legal. A atuação desta em nome próprio não desnatura a titularidade do direito dos representados. Rejeita-se preliminar de ilegitimidade ativa.
4. À luz da teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da Corré que, segundo a narrativa inicial, atuou como patrona constituída nos autos em que celebrado o acordo judicial e participou da cadeia de atos que culminaram no levantamento dos honorários advocatícios questionados, circunstância que, em juízo de cognição sumária, revela vínculo jurídico suficiente para justificar a inclusão dela no polo passivo, independentemente da posterior comprovação da extensão de sua responsabilidade.
5. O Novo Diploma Processual Civil manteve o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 371, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.
6. Inexiste cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova é devidamente fundamentado e a instrução já se mostra suficiente ao deslinde da causa.
7. Inexistem inadequação da via eleita, decadência ou ofensa à coisa julgada quando a pretensão deduzida não se volta à desconstituição de decisão judicial, não configurando sucedâneo de ação rescisória, mas à apuração de responsabilidade civil dos advogados mandatários pela alegada retenção indevida de honorários, questão afeta à relação material entre as partes.
8. Tratando-se de controvérsia fundada em relação contratual e alegado inadimplemento de deveres decorrentes do contrato de prestação de serviços advocatícios, afasta-se a incidência do prazo prescricional trienal próprio da responsabilidade extracontratual.
9. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da licitude da cobrança e do levantamento de honorários advocatícios em percentual alegadamente superior ao originalmente previsto em contrato escrito, bem como à existência de má-fé apta a justificar a repetição do indébito em dobro e a condenação por danos morais.
10. Os contratos de prestação de serviços advocatícios não se submetem a forma especial para a sua validade, razão pela qual a modificação também prescinde de solenidade específica, mostrando-se juridicamente admissível o ajuste posterior celebrado entre as partes por qualquer meio idôneo, inclusive eletrônico, desde que evidenciada manifestação inequívoca de vontade.
11. “Considera-se prova escrita para os fins do CPC/15 as conversas pelo aplicativo WhatsApp não impugnadas pela parte adversa. Precedentes do TJDFT” (Acórdão 1949969, 0710909-85.2023.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024).
12. No caso concreto, as mensagens trocadas por aplicativo eletrônico (WhatsApp) entre cliente e patrono não foram impugnadas quanto à autenticidade e ao conteúdo, razão pela qual constituem prova escrita idônea e suficiente para demonstrar aditamento contratual quanto ao percentual de honorários advocatícios ajustados. Assim, evidenciada a ciência, concordância e atuação ativa da contratante na negociação e adimplemento dos honorários, afasta-se a alegação de cobrança e levantamento indevidos.
13. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta impugnada não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado o dolo visando a causar prejuízos à parte contrária.
14. Apelações conhecidas, sendo a do Réu parcialmente, e providas. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas.